Tribunal: TJSP
Processo: 0025133-65.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Impossibilidade de extinção do processo com fundamento no art. 487, I, do CPC – Efeitos erga omnes da coisa julgada que somente ocorrerão se procedente o pedido ou improcedente por ter sido considerada infundada a pretensão –

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Impossibilidade de extinção do processo com fundamento no art. 487, I, do CPC – Efeitos erga omnes da coisa julgada que somente ocorrerão se procedente o pedido ou improcedente por ter sido considerada infundada a pretensão – Inexistência de cognição ampla e exauriente da matéria – Incidência da regra prevista no art. 16 da Lei no 7.347/85 – Alteração do fundamento da improcedência da demanda, de modo a permitir a repropositura da ação pelo Ministério Público com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000666607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025133-65.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ESTADO DE SÃO PAU-
LO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025133-65.2012.8.26.0053 São Paulo Voto no 28901 - cs
Voto no 28901
Apelação no 0025133-65.2012.8.26.0053
Comarca: São Paulo - 2a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza 1a Inst.: Dra. Lais Helena Bresser Lang
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO MEIO AMBIENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO Impossibilidade de extinção do
processo com fundamento no art. 487, I, do CPC Efeitos erga
omnes da coisa julgada que somente ocorrerão se procedente o
pedido ou improcedente por ter sido considerada infundada a
pretensão Inexistência de cognição ampla e exauriente da
matéria Incidência da regra prevista no art. 16 da Lei no
7.347/85 Alteração do fundamento da improcedência da de-
manda, de modo a permitir a repropositura da ação pelo Mi-
nistério Público com idêntico fundamento, valendo-se de nova
prova RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MINISTÉ-
RIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls.
3.942/3.949 que, nos autos da ação civil pública que move contra FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedentes os pedidos, em razão da
preclusão da prova pericial por inércia do autor, nos termos do art. 487, I, do
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025133-65.2012.8.26.0053 São Paulo Voto no 28901 - cs
Irresignado, apela o autor (fls. 3.962/3.968),
requerendo, em síntese, a modificação do dispositivo da sentença para que
os pedidos sejam julgados improcedentes por falta de provas, nos termos do
art. 16 da Lei no 7.347/85, o que permitirá a reabertura do inquérito civil e a
eventual propositura de nova ação.
Houve
contrariedade
ao
apelo
(fls.
3.973/3.977), em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença re-
corrida.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apre-
sentou parecer pelo provimento do recurso (fls. 3.981/3.983).
É o relatório, passo ao voto.
I -- Trata-se de ação civil pública promovida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Fazenda do Es-
tado de São Paulo em decorrência de danos ambientais causados pelas in-
tervenções1 realizadas no Parque da Água Branca, sem as devidas autoriza-
ções dos órgãos públicos competentes.
No caso, verifica-se que o Juízo de primeiro
1 Diversas obras de reforma, restauração, supressão total ou parcial de vegetação arbórea,
arbustiva e rasteira, intervenção em áreas de preservação permanente, remoção e construção
de tanques e implantação de galerias de águas pluviais, todas integrantes de um denominado
“Projeto de Revitalização” (fl. 3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025133-65.2012.8.26.0053 São Paulo Voto no 28901 - cs
grau determinou a produção de prova pericial de engenharia, “de forma a se
aquilatar quais as intervenções realizadas no Parque, a cargo da requerida, a
respectiva motivação e autorização para tanto, eventuais danos causados e,
em caso positivo, os meios de sua reparação”, imputando o ônus de seu cus-
teio ao Ministério Público, “por intermédio do Fundo a que se refere o art. 13
da Lei no 7.347/85, o que não se contrapõe ao disposto no art. 18 do referido
diploma legal” (fl. 3.558).
O Ministério Público foi intimado para provi-
denciar o depósito dos honorários provisórios do perito nomeado, sob pena
de preclusão da prova (fl. 3.617), mas se limitou a requerer o julgamento an-
tecipado da lide (fls. 3.621/3.623) após o não conhecimento do recurso de a-
gravo de instrumento interposto contra a decisão de fl. 3.558 (AI no
2043582-31.2014.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, j. em 15/05/2014).
II -- Delineada brevemente a situação dos
autos, a irresignação recursal é procedente.
O art. 16 da Lei no 7.347/85 estabelece que a
sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência ter-
ritorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por in-
suficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar
outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
Na lição de Rodolfo de Camargo Mancuso:
“O sistema antes adotado no art. 18 da Lei da Ação
Popular e, depois, no art. 16 da Lei da Ação Civil Pública acolhe a técnica
da coisa julgada secundum eventum litis: a coisa julgada pode realizar-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025133-65.2012.8.26.0053 São Paulo Voto no 28901 - cs
(i) plenamente, se a massa probatória tiver possibilitado uma cognição am-
pla (no sentido horizontal) e exauriente (no sentido vertical), levando à for-
mação da coisa julgada material; ou, (ii) em modo apenas formal, quando
“o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em
que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico funda-
mento, valendo-se de nova prova” (Ação Civil Pública, 15a ed., Ed. RT,
2019, p. 411-412).
Teori Albino Zavascki esclarece que a ex-
tensão subjetiva universal (erga omnes) é consequência natural da transindi-
vidualidade e da indivisibilidade do direito tutelado na demanda:
“Se o que se tutela são direitos indivisíveis e perten-
centes à coletividade, a sujeitos indeterminados, não há como estabelecer
limites subjetivos à imutabilidade da sentença. Ou ela é imutável, e, por-
tanto, o será para todos, ou ela não é imutável, e, portanto, não faz coisa
julgada.” (Processo Coletivo: Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Co-
letiva de Direitos, 6a ed., Ed. RT, 2014, p. 65).
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de An-
drade Nery acrescentam que:
“É bom frisar que os efeitos erga omnes da coisa julga-
da somente ocorrerão se procedente o pedido ou improcedente por ter sido
considerada infundada a pretensão. Se a improcedência se der por falta ou
insuficiência de provas, não se forma a autoridade da coisa julgada sobre a
sentença proferida na ACP.” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 14a ed., Ed. RT, 2014, p. 1.763-1.764).
No caso, verifica-se que a improcedência dos
pedidos formulados pelo Ministério Público (itens VII. 16 e 17 - fls. 39/41 e VI-
II. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 - fls. 41/50) foi decorrente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025133-65.2012.8.26.0053 São Paulo Voto no 28901 - cs
insuficiência de provas, o que atrai a incidência da regra prevista no art. 16 da
Lei no 7.347/85.
Como bem apontado pelo ilustre Procurador
de Justiça em seu parecer, a improcedência da demanda teve como funda-
mento a insuficiência das provas dos danos ambientais narrados na inicial, e
não a rejeição dos pedidos, por se mostrarem infundados e inadmissíveis (fl.
3.982), não havendo que se cogitar, portanto, de formação de coisa julgada
material na hipótese.
É certo que a preclusão da prova pericial foi
declarada pelo juízo de primeiro grau em razão da inércia do próprio Ministé-
rio Público, que deixou de custeá-la com os recursos oriundos do Fundo pre-
visto no art. 13, caput, da Lei no 7.347/85, conforme determinado a fl. 3.558.
Contudo, tal circunstância não autoriza o jul-
gamento da lide com fundamento no art. 487, I, do CPC, pois há regra pro-
cessual específica para a hipótese dos autos (art. 16 da Lei no 7.347/85) e,
principalmente, porque não houve cognição plena e exauriente da matéria.
Veja-se, inclusive, que a medida obstaria a
possibilidade de rediscussão e reexame da controvérsia dos autos em outra
demanda por qualquer um dos legitimados para a propositura da ação civil
pública (art. 5o, I a V, da Lei no 7.347/85), o que certamente prejudicaria a co-
letividade diante da relevância dos direitos difusos tutelados, em decorrência
das limitações inerentes às ações individuais:
“A propositura de ação civil pública ou coletiva não im-
pede que o próprio lesado ajuíze sua ação individual, por meio da qual vise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025133-65.2012.8.26.0053 São Paulo Voto no 28901 - cs
a obter a reparação pelos danos só por ele sofridos. Não será objeto de a-
ção individual a reparação dos danos difusos, coletivos ou individuais ho-
mogêneos de todo o grupo lesado: na ação individual, o objeto é a repara-
ção do dano apenas e tão somente dos autores representados nos autos.
Em ação individual, ainda que movida em litisconsórcio ativo de lesados,
não poderão estes fazer pedido que exceda os interesses dos que estejam
representados nos autos. Pedir a reparação de danos sofridos por quem
não esteja efetivamente representado nos autos, somente é possível por
meio de substituição processual, ou seja, nos casos em que, excepcional-
mente, a lei permita que, em nome próprio, alguém defenda direito alheio.”
(Hugo Nigro Mazzilli, A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, 28a
ed., Ed. Saraiva, 2015, p. 385).
Assim, de rigor a modificação da r. sentença
para que a improcedência da demanda seja fundada no art. 16 da Lei no
7.347/85, e não no art. 487, I, do CPC, de modo a permitir a repropositura da
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
III -- Incabível a condenação do Ministério Pú-
blico ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, vez que au-
sente prova de sua má-fé, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator